Tribunal: TJMT
Processo: 1016481-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016481-37.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO DE ARAUJO MOYA - CPF: 066.535.341-38 (RECORRENTE), ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 048.570.691-13 (ADVOGADO), I.R.J. JOIAS EIRELI - CNPJ: 30.962.853/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016481-37.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Fernando De Araujo Moya

Recorrida(s):

I.R.J. Joias Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA REVEL. COMPRA DE ALIANÇA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se os produtos adquiridos pelo consumidor não foram entregues, mesmo depois de ter sido formulada reclamação administrativa, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, contratempos e desgosto sofridos.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, com amparo no que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, apenas para
CONDENAR
a Reclamada a promover a restituição do valor de
R$ 471,46
(quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), a ser devidamente corrigido pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente ao desembolso da 1a parcela (16/03/20),
não havendo de se falar em qualquer condenação a título de danos morais
.

Restou comprovado nos autos que o Reclamante adquiriu através do site da Reclamada um par de alianças, no valor de R$ 471,46, no dia 10/02/2020, com prazo de envio até dia 23/03/2020, no entanto, até o ingresso da ação em 06/07/2020, o produto não havia sido enviado.

Apesar de citada a empresa Reclamada não compareceu na audiência de conciliação e, tampouco apresentou contestação, motivo pelo qual foi aplicado os efeitos da revelia e, consequentemente, presumido como verdadeiras as explanações fáticas do Reclamante.

Assim, comprovada a não entrega do produto, e inexistindo qualquer elemento que afaste a responsabilidade da empresa, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, no tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido, mesmo após inúmeras reclamações administrativas, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, e CONDENO a Reclamada pagar a Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021